Tribunal: TJES
Processo: 5005963-70.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-05-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005963-70.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO ROCHA MOTA
RECORRIDO: GERALDA MARIA DO CARMO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005963-70.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
RICARDO ROCHA MOTA

RECORRID
A
:
GERALDA MARIA DO CARMO

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
Í
Z
A
DE DIREITO
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente
em face de
sentença que julgou improcedente o pleito, não reconhecendo caso de lesão moral nos presentes autos.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada ao alegar que os fatos narrados em prefacial e reforçados em recurso expõem que a personalidade jurídica do autor fora violado pela requerida, pelo que pugna por tal reconhecimento.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que o autor (filho da requerida) residia em imóvel de seu falecido genitor com cônjuge e dois filhos e que a ré (mãe do requerente) teria imputado ao autor o crime previsto na

Lei n.
11.340
(Lei Maria da Penha), contudo, entende o autor, que a acusação é falsa com objetivos financeiros, motivo pelo qual narra o imbróglio vivenciado e aduz que toda situação extrapola o mero aborrecimento, de forma que os atos praticados pela ré teria atingido sua personalidade jurídica.

Em suma, a exma. Juíza sentenciante partiu do entendimento de que não há lesão moral na acusação de infração penal, pois
caracteriza exercício regular de um direito,
forma do art. 188, I do Código Civil pátrio.

Isto posto, em análise detida dos autos, tem-se que a requerida
informou as autoridades policiais prática de violências de seu filho em seu desfavor, tendo sido emitid
a
medida protetiva para que este se afaste do lar, relatando ainda que não cumpriu o determinado, de forma que fora consignado que se retire do lar em 24 (vinte quatro) horas (processo 0001388-07.2022.8.08.0021), instando consignar que,
posteriormente, houve revogação da decisão que deferiu MPU e determinação para o arquivamento do feito, pois, a pedido do Ministério Público, inexistia
periculum in mora
.

Nesse cenário, tem-se também que relata o autor diversas condutas da requerida que o teriam lesado moralmente, quais sejam (I) falsa acusação de infração criminal (II) descarte de móveis que lhe pertenciam (III)
aluguel de imóvel sua sem anuência e (IV) troca de fechadura,
contudo, insta consignar que os três últimos tópicos ensejariam, se comprovados, indenização por dano material
e que o imóvel em questão pertencia ao falecido pai do autor/cônjuge da ré, contudo, não fora realizado por quaisquer das partes ação possessória para a partilha de bens.

Assim, é cediço que para a configuração de indenização moral, necessário que exista
a prática de ato ilícito, o dano e a culpa (ou dolo)
e nexo causal
(arts. 186 e 927 do Código Civil),
devendo, aquele que
demanda em juízo
, fazer prova do que alega,
conforme preconiza o artigo 373 do CPC
e, no caso em apreço, tem-se que não cumpriu o autor com o ônus que lhe cabia em relação
a comprovar certos fatos narrados, pois, em relação ao suposto descarte de móveis e troca de
fechadura
pela requerida, não junta qualquer prova
substancial
.

Por outro lado, acertada também a decisão primeva de que não há lesão moral decorrente de acusação de infração criminal, vez que tal ato se reveste pelo simples exercício de direito, contudo, ao analisar o caderno processual, pode-se perceber que o autor comprova, através do ID de nº 4252695, que a requerida celebrou contrato de aluguel com terceiros em imóvel no qual o requerente residia em 01.07.
2022 e que a decisão que determinou o afastamento do autor do imóvel em questão é de 17.05.2022.

C
om isso, se
observa que
o lapso temporal entre a celebração de contrato de aluguel pela ré e o afastamento do imóvel do autor por determinação judicial é de 45 (quarenta e cinco) dias,
logo, presente o nexo causal entre a conduta da requerida e o efetivo dano, de modo que é possível aferir que pelo exíguo tempo entre as situações narradas, fica exposto que a ré se aproveitou do afastamento do autor gerado pelas suas reiteradas denúncias para obter vantagem econômica, o que fica ainda mais evidenciado quando o próprio Ministério Público reconheceu ausência de perigo à reclamante, pedindo pelo arquivamento do feito, por este motivo,
vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão moral no caso dos autos.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
necessária se faz a fixação do montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
a ser pago pel
a

r
ecorrid
a
ao

r
ecorrente
, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reconhecer ato
ilícito
indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica d
o
autor, condenando
a
recorrid
a
a indenizar
o
recorrente
RICARDO ROCHA MOTA
, na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)